Tribunal: STF
Processo: HC 268871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Munir Ahmad Hussein Awada, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no AREsp nº 3.069.143/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime de roubo majorado.
Em suas razões, a defesa sustenta que a condenação por roubo majorado se ampara exclusivamente em prova inquisitorial, consistente em depoimento extrajudicial de testemunha não ouvida em juízo, sem submissão ao contraditório, em contraste com a declaração da vítima principal, que, sob o crivo judicial, não reconheceu o paciente como autor do delito. 
Afirma, nesse sentido, que a decisão condenatória seria contrária à evidência dos autos, não havendo prova segura da participação do paciente na violência ou grave ameaça, sustentando que, quando muito, sua conduta poderia se amoldar ao delito de receptação.
Desse modo, requer:

“a) A concessão da medida liminar, nos termos acima, para garantir que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento deste Habeas Corpus; 
b) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM, para que, reconhecendo a teratologia da condenação e as circunstâncias humanitárias envolvidas, seja assegurado ao Paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO, na modalidade domiciliar, a fim de que possa continuar trabalhando e cuidando de sua genitora, sem prejuízo do processamento da futura Revisão Criminal.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão colegiada proferida pelo STJ, ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente